Tribunal: TJSP
Processo: 1010391-88.2021.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Enquadramento
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Apelação. Servidor Público do Município do Mauá. Alteração de referência salarial. Admissibilidade. Pretensão que encontra respaldo na Lei Municipal n. 4.403/08, editada com base no exercício da autonomia municipal, e que não ofende o artigo 73, inciso VIII, da lei 9.504/97, nem princípios da Constituição Federal. Precedentes. Sentença de procedência. Recursos desprovidos.